Tribunal: TCU
Processo: 020.280/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7715/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, dando-se ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Lagoa do Sítio/PI e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.280/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Benedito de Moura (XXX.059.913-XX); José de Arimateas Rabelo (XXX.386.493-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoa do Sítio - PI 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Carolina Lago Castello Branco (3405/OAB-PI) e outros, representando José de Arimateas Rabelo; José Maria de Araújo Costa (6761/OAB-PI) e outros, representando Antônio Benedito de Moura. 1.7. Dar ciência à Fundação Nacional de Saúde quanto à necessidade de o TCU ser imediatamente comunicado quando da realização de novas análises procedidas em prestações de contas apresentadas intempestivamente pelos responsáveis, as quais possam alterar os fundamentos utilizados inicialmente para a instauração de tomadas de contas especiais já encaminhadas a este Tribunal.